Tribunal: TJES
Processo: 5001106-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOISES GONCALVES DE AMORIM

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO APRESENTADO POR VEÍCULO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÔNUS PROBATÓRIO INVERTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a denominada “Teoria Finalista Mitigada” acerca da aplicação da legislação consumerista, de acordo com a qual se prestigia o exame da vulnerabilidade no caso concreto, isto é, se existe uma evidente superioridade de uma das partes da relação jurídica, que seja capaz de afetar substancialmente o equilíbrio da relação.

2)
O direito básico do consumidor não é à inversão do ônus da prova, e sim, à facilitação de sua defesa em juízo quando afigurar-se imprescindível à realização de seu direito material, isto é, a aplicação do art. 6°, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado.

3)
Ainda que não seja vislumbrada a hipossuficiência do autor/agravante, esta sabidamente não se confunde com a vulnerabilidade, que está relacionada à maior dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito que, na espécie, advém das melhores condições ostentadas pela seguradora agravada de comprovar que o problema relatado na inicial não decorreu dos serviços prestados pela assistência técnica acionada, tal qual alega na contestação já apresentada na lide originária.

4)
Em que pese a incidência das normas consumeristas, é oportuna a ressalva de que a inversão do ônus da prova não é automática, de modo que competirá ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, de que o alegado agravamento do defeito apresentado pelo veículo decorreu de ação indevida, imprudente, do prestador de serviço encaminhado pela seguradora, ao passo que a esta caberá a prova de que a pane no funcionamento do veículo ocorreu anteriormente à atuação do prestador de serviço, por ação exclusivamente imputável ao segurado, tal qual alega em sua defesa.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Moisés Gonçalves Amorim
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (Id 7184166) que, nos autos da “
ação indenizatória
” ajuizada em face de
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (Id 7184161), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
foi demonstrada a sua hipossuficiência financeira e técnica;
(ii)
está impossibilitado de produzir as provas necessárias a comprovação dos danos sofridos; e
(iii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida, com a inversão do ônus da prova na lide originária.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Na ação originária, o autor/agravante atribui à seguradora a responsabilidade pelo agravamento do defeito apresentado por seu caminhão, no dia 19/02/2023, após sofrer pane quando trafegava pela Rodovia BR 040 e ser atendido por empresa prestadora de serviço de guincho então acionada pela seguradora agravada.

Ainda de acordo com a narrativa, teriam sido inobservadas por um prestador de serviço as recomendações para que não ligasse, em hipótese alguma, o motor do veículo avariado, o que teria resultado na majoração dos custos para o reparo, de R$ 8.076,24 (oito mil e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), referente ao problema inicial (válvula danificada), ao patamar de R$ 40.055,92 (quarenta mil cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), em virtude dos danos causados pelo funcionamento do motor com a válvula quebrada.

Ao final, formulou pedidos de ressarcimento por danos morais e materiais, estes correspondentes ao valor necessário ao reparo do veículo, além de lucros cessantes.

Ao proferir a decisão recorrida, o MM. Juiz manteve o ônus probatório na sua forma ordinária por entender não caracterizada uma relação de consumo, e sim, uma relação meramente contratual, por se tratar o autor/agravante de caminhoneiro que utiliza o veículo segurado como ferramenta de trabalho, ou seja, visando o auferimento de lucro, daí porque não poderia ser considerado consumidor final.

Pois bem, consolidou-se no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça a denominada “Teoria Finalista Mitigada” acerca da aplicação da legislação consumerista, de acordo com a qual se prestigia o exame da vulnerabilidade no caso concreto, isto é, se existe uma evidente superioridade de uma das partes da relação jurídica, que seja capaz de afetar substancialmente o equilíbrio da relação.

No que se refere à
inversão do ônus da prova
, como uma das ferramentas que visam a facilitação da defesa do consumidor (CDC, art. 6º, inciso VIII), é cediço que não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, sendo necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência probatória do consumidor ou a verossimilhança das alegações.

O conceito de hipossuficiência trazido pelo legislador pátrio denota tanto a dificuldade econômica, quanto a técnica, de o consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo a inversão do ônus probatório, concedida casuisticamente e de forma fundamentada pelo juiz (
ope judicis
), uma forma de restabelecer a igualdade na relação processual.

Portanto, o direito básico do consumidor não é à inversão do ônus da prova, e sim, à facilitação de sua defesa em juízo quando afigurar-se imprescindível à realização de seu direito material, isto é, a aplicação do art. 6°, VIII, da Lei nº 8.078/90, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado.

A meu ver, estamos diante de uma
relação de consumo
, a partir da narrativa do agravante de que os danos alegadamente sofridos pelo caminhão segurado decorreram da má prestação de serviço por oficina credenciada pela seguradora, caracterizando-se, a princípio, o vínculo de solidariedade de que tratam os arts. 7º e 25 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a prevalecer a tese autoral, a seguradora agravada – na condição de fornecedora – há de responder solidariamente perante o consumidor pelo dano material decorrente de defeito na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, repito, no caso de ser reconhecido por sentença.

Com isso, ainda que não seja vislumbrada a hipossuficiência do agravante, esta sabidamente não se confunde com a vulnerabilidade que, como dito, está relacionada à maior dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito que, na espécie, advém das melhores condições ostentadas pela seguradora agravada de comprovar que o problema relatado na inicial não decorreu dos serviços prestados pela assistência técnica acionada, tal qual alega na contestação já apresentada na lide originária (Id origem 29427863).

Tal entendimento se harmoniza com a orientação predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere, por todos, do julgado adiante:

“(...) 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a existência de relação de fornecimento de serviços entre a SEGURADORA, que autorizou a execução do serviço de reparo do veículo pela CONCESSIONÁRIA, prestado de forma defeituosa.

3. (...)

8. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.979.561/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023)

Em que pese a incidência das normas consumeristas, é oportuna a ressalva de que a inversão do ônus da prova não é automática, de modo que
competi
rá
ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito
, ou seja, de que o alegado agravamento do defeito apresentado pelo veículo decorreu de ação indevida, imprudente, do prestador de serviço encaminhado pela seguradora, ao passo que a esta caberá a prova de que a pane no funcionamento do veículo ocorreu anteriormente à atuação do prestador de serviço, por ação exclusivamente imputável ao segurado, tal qual alega em sua defesa.

Ante o exposto,

dou
provimento ao agravo de instrume
nto
a fim de:
(i)
reconhecer a aplicabilidade da legislação consumerista; e
(ii)
deferir o pedido de inversão do ônus probatório.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.